Tribunal: TJES
Processo: 0006842-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0006842-52.2020.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARIO BARBOSA DA VITORIA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NA PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que absolveu o réu das imputações previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios produzidos em juízo demonstram, de forma segura, a autoria dos delitos imputados ao recorrido; e (ii) definir se os depoimentos policiais e as circunstâncias do flagrante são suficientes para amparar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, porém a autoria não foi demonstrada de forma segura e inequívoca.
4. A única testemunha policial ouvida em juízo apresentou declarações contraditórias acerca da dinâmica dos fatos, admitindo não ter visualizado diretamente o recorrido dispensando os objetos ilícitos, tendo apenas percebido um “vulto”.
5. Os policiais militares apontados como responsáveis pela efetiva visualização da suposta dispensa dos materiais ilícitos não foram ouvidos em juízo, fragilizando a tese acusatória.
6. As testemunhas defensivas apresentaram relatos harmônicos no sentido de que o acusado não portava nem dispensou qualquer objeto ilícito durante a abordagem policial.
7. Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação exige prova judicializada robusta, não sendo admissível decreto condenatório fundado em conjecturas ou em elementos inquisitoriais desacompanhados de confirmação segura em juízo.

8. Persistindo dúvida objetiva acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio constitucional do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença absolutória.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006842-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO BARBOSA DA VITORIA JUNIOR

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0006842-52.2020.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARIO BARBOSA DA VITORIA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NA PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que absolveu o réu das imputações previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios produzidos em juízo demonstram, de forma segura, a autoria dos delitos imputados ao recorrido; e (ii) definir se os depoimentos policiais e as circunstâncias do flagrante são suficientes para amparar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, porém a autoria não foi demonstrada de forma segura e inequívoca.
4. A única testemunha policial ouvida em juízo apresentou declarações contraditórias acerca da dinâmica dos fatos, admitindo não ter visualizado diretamente o recorrido dispensando os objetos ilícitos, tendo apenas percebido um “vulto”.
5. Os policiais militares apontados como responsáveis pela efetiva visualização da suposta dispensa dos materiais ilícitos não foram ouvidos em juízo, fragilizando a tese acusatória.
6. As testemunhas defensivas apresentaram relatos harmônicos no sentido de que o acusado não portava nem dispensou qualquer objeto ilícito durante a abordagem policial.
7. Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação exige prova judicializada robusta, não sendo admissível decreto condenatório fundado em conjecturas ou em elementos inquisitoriais desacompanhados de confirmação segura em juízo.

8. Persistindo dúvida objetiva acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio constitucional do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença absolutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0006842-52.2020.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARIO BARBOSA DA VITORIA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença de Id. nº 18738688, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o réu MÁRIO BARBOSA DA VITÓRIA JÚNIOR das sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais apresentadas no Id. nº 18738693, o Ministério Público pleiteia a reforma integral da sentença absolutória. Sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada restaram categoricamente comprovadas nos autos. Argumenta que os depoimentos dos policiais militares, aliados às circunstâncias do flagrante e à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constituem suporte probatório coeso e suficiente para um decreto condenatório.

Em contrarrazões apresentadas no Id. nº 18738696, a Defesa pugnou pelo total desprovimento do apelo. Defende a manutenção integral do
decisum
de piso, argumentando que a acusação não logrou êxito em produzir provas judicializadas minimamente seguras, vigendo no caso o império do princípio
in dubio pro reo
ante as manifestas contradições da única testemunha de acusação ouvida em juízo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no Id. nº 19234181, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo. Destacou que as declarações dos agentes da lei são firmes, coerentes e desprovidas de qualquer indício de parcialidade, qualificando-se como meio idôneo para lastrear a condenação nos termos da denúncia.

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto. Não havendo questões preliminares ou nulidades arguidas, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em avaliar se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial detém a robustez necessária para reformar a sentença absolutória e impor ao apelado uma condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência ministerial não merece acolhimento. A análise minuciosa da instrução criminal revela que, embora a materialidade dos delitos esteja positivada pelo auto de apreensão e laudos periciais específicos, a
autoria delitiva

permanece circundada por
um estado
de incerteza.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que o magistrado fundamente sua convicção exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo que o decreto condenatório se apoie em provas sólidas e judicializadas. No caso vertente, a pretensão acusatória falhou em produzir certeza jurídica quanto à autoria delitiva.

Vejamos o confronto analítico da prova oral coletada em juízo:

A única testemunha de acusação ouvida sob o manto do contraditório, a policial militar Mônica Costa Silva, apresentou em juízo declarações frágeis e marcadas por severas contradições fáticas. Se na fase policial a narrativa indicava que a guarnição visualizou perfeitamente o réu saindo de uma residência e arremessando os objetos ilícitos, sob o crivo do contraditório judicial a realidade revelou-se distinta.

A Policial Mônica não soube precisar com exatidão como MÁRIO estaria ligado aos materiais encontrados, uma vez que, de início, descreveu que o denunciado foi visto dispensando arma de fogo e drogas ilícitas, e, mais adiante, aduziu que a arma não estava junto com as substâncias, tendo acrescentado que ela estava sentada do lado oposto ao de MÁRIO e que não presenciou a dispensa de materiais, aduzindo que outros policiais teriam visto melhor a cena, tendo visualizado apenas um “vulto”.

Ora, um decreto condenatório criminal não pode se sustentar na percepção visual de um “vulto”. A própria agente da lei reconheceu que sua posição na viatura impedia uma visão direta da conduta e transferiu a responsabilidade da observação aos seus colegas de farda, especificamente o Soldado Gouveia e o Sargento Avelino. Contudo, em evidente omissão probatória, o órgão acusador abdicou de ouvir em juízo os referidos militares, os únicos que supostamente teriam o campo de visão desimpedida.

Em contraposição à fragilidade da tese acusatória, as testemunhas arroladas pela Defesa trouxeram relatos seguros, harmônicos e coerentes acerca da real dinâmica dos acontecimentos:

A senhora Rosa Maria Silva, vizinha do local, asseverou com clareza que Mário estava próximo ao seu portão no momento da abordagem, e que os policiais militares realizaram buscas em cerca de três ou quatro quintais e terrenos baldios da região antes de efetuar a prisão do réu. Afirmou categoricamente:
“não viu o acusado dispensando qualquer objeto”
. No mesmo sentido, a informante Taís Santana da Silva ratificou que o apelado estava sentado na calçada e foi detido sem que portasse ou jogasse qualquer material ilícito.

Diante desse cenário, resta evidente a existência de uma
dúvida objetiva e invencível
sobre o liame causal entre o réu e os artefatos confiscados. Quando a acusação e a defesa levam aos autos teses contrapostas, e a prova judicializada produzida pelo
Parquet
se mostra precária, o único caminho legítimo é a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência sob o manto do
in dúbio pro reo
.

No que tange à
exigência de um padrão de prova rigoroso e à inadmissibilidade de decretos condenatórios
amparados em meras probabilidades ou indícios desprovidos de esteio, colaciono o recente precedente da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dúbio pro reo. No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante. Ademais, apesar da idoneidade dos depoimentos policiais, estes não devem ser o único fundamento para uma condenação em tráfico de drogas, principalmente ao se considerar a apreensão de uma quantidade de droga não expressiva e a ausência de outros apetrechos característicos do tráfico de entorpecentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 818359 SP 2023/0133293-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

No mesmo alinhamento de princípios protetivos, este E. Tribunal de Justiça destacou que o risco de punir um inocente sobrepuja em gravidade o risco de absolver um culpado por insuficiência de elementos:

“[...] 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido.” (TJES – APR: 00053782720198080048, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Portanto, em respeito aos direitos fundamentais e à busca pela verdade real, o decreto de absolvição exarado pelo juízo originário deve ser integralmente preservado. O Estado-Juiz não pode emitir título condenatório penal com lastro em conjecturas, presunções ou depoimentos indiretos insuficientes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.